Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPATILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. PREÇO DE REFERÊNCIA. PONTO DE FIXAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. A teoria da imprevisão autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio contratual, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando-o, assim, excessivamente oneroso para uma das partes, consoante dispõem os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil.
3. Ausente demonstração de onerosidade excessiva que justifique a aplicação da teoria da imprevisão.
4. O valor estabelecido na Resolução Conjunta no 4/2014 – ANATEL e ANEEL para cobrança do ponto de fixação para compartilhamento de postes entre prestadoras de serviços de telecomunicações, por se tratar de preço de referência, não tem caráter vinculativo e, nesse sentido, não impede a cobrança de valores maiores pelas concessionárias prestadoras de serviços de telecomunicações.
5. Inexistindo comprovação de coação moral nas confissões de dívidas firmadas entre a Autora/Apelante e a Ré/Apelada, mostra-se inviável a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, razão, pela qual não há falar em devolução dos valores pagos.
6. Apelação conhecida e não provida.